Tribunal: TJSP
Processo: 1029711-85.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária. IPTU dos exercícios de 2018 e 2019. Sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito referente à cobrança de IPTU. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária. IPTU dos exercícios de 2018 e 2019. Sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito referente à cobrança de IPTU. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Provas suficientes de que o imóvel é destinado à atividade rural (atividade agrícola). Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária.